Tribunal: TRF3
Processo: 5016528-28.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
241/775)

5016528-28.2025.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016528-28.2025.4.03.0000

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

AGRAVANTE: METROPOLE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANDRE MONTEIRO KAPRITCHKOFF - SP151347-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: PHILIPPE ANDRE ROCHA GAIL - SP220333-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

INTERESSADO: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS VILA MATILDE LTDA

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUCESSÃO EMPRESARIAL POR INCORPORAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. APURAÇÃO COMPLEXA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

- Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, deixou de conhecer alegações deduzidas em exceção de pré-executividade, por entender necessária dilação probatória, determinando sua veiculação em embargos à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

- A questão em discussão consiste em: (i) verificar a possibilidade de análise, em exceção de pré-executividade, da alegada ilegitimidade passiva decorrente de incorporação empresarial e da nulidade da Certidão de Dívida Ativa; e (ii) definir se a decadência do crédito tributário pode ser reconhecida na via eleita, sem dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

- A exceção de pré-executividade admite apenas matérias de ordem pública que possam ser conhecidas de ofício, desde que demonstradas por prova pré-constituída e sem necessidade de dilação probatória, conforme a Súmula 393 do STJ.

- A alegação de ilegitimidade passiva fundada em incorporação empresarial exige a verificação da comunicação do evento ao Fisco e da regularidade do lançamento tributário, o que demanda análise do conjunto fático-probatório, inclusive de elementos do processo administrativo.

- Nos termos do art. 1.116 do Código Civil e do art. 132 do CTN, a incorporadora sucede a incorporada em direitos e obrigações, inclusive tributárias.

- A tese firmada pelo STJ no Tema 1049 estabelece que, ausente comunicação oportuna da incorporação, é válido o lançamento em nome da sucedida, sendo possível o redirecionamento da execução à sucessora, sem necessidade de alteração da Certidão de Dívida Ativa.

- No caso, a verificação da ciência prévia do Fisco acerca da incorporação demanda dilação probatória, o que inviabiliza a apreciação da matéria na exceção de pré-executividade.

- A alegação de decadência do crédito tributário envolve análise de compensações declaradas em DCTF, sua eventual invalidação e a dinâmica do procedimento administrativo, o que exige exame aprofundado de fatos e documentos.

- A controvérsia sobre decadência não se resolve por simples subsunção normativa, sendo necessária dilação probatória, incompatível com a via eleita.

IV. DISPOSITIVO

- Recurso desprovido.

Legislação relevante citada: CC, art. 1.116; CTN, arts. 132, 150, §4o e 173, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; STJ, REsp 1.912.277, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18/05/2021; STJ, REsp 1.848.993/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 26/08/2020 (Tema 1049).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5016528-28.2025.4.03.0000

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

AGRAVANTE: METROPOLE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANDRE MONTEIRO KAPRITCHKOFF - SP151347-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: PHILIPPE ANDRE ROCHA GAIL - SP220333-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

INTERESSADO: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS VILA MATILDE LTDA

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por METRÓPOLE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA contra decisão que, nos autos de execução fiscal, não conheceu das alegações suscitadas na petição de ID 269758703, por meio da qual a executada reiterou e aprofundou teses já anteriormente veiculadas em exceção de pré-executividade, consistentes na ilegitimidade passiva, na impossibilidade de redirecionamento da execução, e consequente prescrição intercorrente, e na decadência do crédito tributário, por entender que tais matérias demandariam dilação probatória e análise aprofundada do processo administrativo, razão pela qual deveriam ser suscitadas em sede de embargos à execução, deixando de apreciá-las no âmbito da exceção de pré-executividade.

Sustenta a agravante, em síntese: (i) a nulidade da execução fiscal em razão de sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a Certidão de Dívida Ativa foi inscrita em nome de pessoa jurídica já extinta por incorporação (Distribuidora de Bebidas Vila Matilde Ltda), fato que, segundo afirma, era de prévio conhecimento da Administração Tributária, defendendo que tal matéria é cognoscível em exceção de pré-executividade, por prescindir de dilação probatória, haja vista estar devidamente comprovada por documentos constantes dos autos; e (ii) a decadência do crédito tributário, sustentando que a Administração deixou de efetuar a constituição definitiva no prazo legal, especialmente considerando as regras do art. 150, §4o, do CTN, a Lei Complementar n. 118/2005 e a Súmula Vinculante n. 8 do STF, razão pela qual requer a extinção da execução fiscal.

Requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com o reconhecimento da ilegitimidade passiva e da decadência do crédito tributário (ID 329353062).

A análise do pedido de efeito suspensivo foi postergada (ID 329535260).

Em contraminuta, a União pugna pelo desprovimento do agravo de instrumento (ID 333847308).

A agravante manifestou-se sobre a contraminuta, reiterando a tese de decadência do crédito tributário (ID 263083195).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator):

A exceção de pré-executividade, construção doutrinária com respaldo jurisprudencial, é uma forma de defesa do devedor no âmbito do processo de execução, independentemente de qualquer garantia do Juízo e pode ser utilizada desde que o direito do devedor seja aferível de plano, mediante exame das provas produzidas desde logo.

Trata-se, portanto, de instrumento processual incompatível com a dilação probatória, assim como evidencia a Súmula n. 393 do Superior Tribunal de Justiça, cuja redação foi vazada nos seguintes termos:

"A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória."

Pode-se observar, portanto, que não basta que a controvérsia verse sobre matéria de ordem pública, sendo necessário também que a questão não demande instrução probatória.

Desse modo, para que seja acolhida pelo Juízo, exige-se a apresentação de prova pré-constituída pela parte (requisito formal), aliada à natureza de ordem pública da matéria arguida (requisito material).

É nesse sentido a jurisprudência do STJ, como se depreende do REsp 1.912.277 (grifos nossos):

EMENTA PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA PASSÍVEL DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JUIZ. NECESSIDADE DE PROVA PRÉCONSTITUÍDA. COMPLEMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Recurso especial interposto em 16/07/2020 e concluso ao gabinete em 07/014/2021.

2. O propósito recursal é dizer sobre a possibilidade de o juiz determinar a complementação da prova documental em sede de exceção de pré-executividade.

3. De acordo com a jurisprudência consolidada desta Corte, a exceção de pré-executividade tem caráter excepcional, sendo cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, a saber: (i) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (ii) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

4. Entre as matérias passíveis de conhecimento ex officio estão as condições da ação e os pressupostos processuais. Portanto, não há dúvida de que a ilegitimidade passiva pode ser invocada por meio de exceção de pré-executividade, desde que amparada em prova pré-constituída.

5. Com relação ao requisito formal, é imprescindível que a questão suscitada seja de direito ou diga respeito a fato documentalmente provado. A exigência de que a prova seja pré-constituída tem por escopo evitar embaraços ao regular processamento da execução. Assim, as provas capazes de influenciar no convencimento do julgador devem acompanhar a petição de objeção de não-executividade. No entanto, a intimação do executado para juntar aos autos prova pré-constituída mencionada nas razões ou complementar os documentos já apresentados não configura dilação probatória, de modo que não excede os limites da exceção de pré-executividade.

6. Recurso especial conhecido e desprovido.

(STJ, Terceira Turma, REsp no 1.912.277, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 18/05/2021)

Na origem, a executada suscitou, em exceção de pré-executividade e posteriores manifestações, a nulidade da execução fiscal, sob o argumento de ilegitimidade passiva, ao sustentar que a execução foi proposta em face de pessoa jurídica já extinta em razão de incorporação, fato que seria de prévio conhecimento da Administração Tributária. Alegou, ainda, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e a impossibilidade de redirecionamento da execução, bem como a ocorrência de decadência do crédito tributário, em razão da inobservância dos prazos legais para homologação de compensações declaradas em DCTF.

O Juízo de primeiro grau entendeu que as alegações demandariam análise aprofundada de fatos e provas, com necessidade de dilação probatória, razão pela qual não as conheceu na via da exceção de pré-executividade, consignando que deveriam ser deduzidas em sede de embargos à execução.

Inconformada, a agravante sustenta que todas as provas necessárias já se encontram nos autos, sendo desnecessária dilação probatória, razão pela qual as matérias suscitadas seriam passíveis de conhecimento por meio de exceção de pré-executividade. Reitera a tese de ilegitimidade passiva, ao argumento de que a própria Administração tinha ciência da incorporação da empresa executada, tendo, ainda assim, promovido a inscrição em dívida ativa em nome de pessoa jurídica inexistente, o que acarretaria nulidade insanável da CDA, e impossibilidade de redirecionamento da execução à empresa sucessora. Defende, igualmente, a ocorrência de decadência do crédito tributário.

Do exame dos autos subjacentes, observa-se que a execução fiscal foi proposta em 23/01/2012 em face da empresa Distribuidora de Bebidas Vila Matilde Ltda visando à cobrança de débitos de COFINS e contribuição ao PIS, referentes aos períodos de apuração de 1997 e 1998, inscritos em dívida ativa em 25/10/2011, no valor de R$ 2.432,984,23.

A executada foi incorporada pela ora agravante, Metrópole Distribuidora de Bebidas Ltda, em 02/12/1999, ou seja, em momento anterior à inscrição dos débitos em dívida ativa.

A controvérsia relativa à nulidade da Certidão de Dívida Ativa, por suposto erro na indicação do sujeito passivo, bem como à alegada ilegitimidade passiva da sucessora, embora ostente natureza de ordem pública, não comporta apreciação na via estreita da exceção de pré-executividade, porquanto sua análise demanda dilação probatória.

Com efeito, nos termos dos artigos 1.116 do Código Civil e 132 do Código Tributário Nacional, a incorporação empresarial acarreta a sucessão integral da incorporadora nos direitos e obrigações da incorporada, inclusive no que se refere aos débitos tributários, respondendo a sucessora, em nome próprio, pelas obrigações da sucedida, in verbis:

Art. 1.116. Na incorporação, uma ou várias sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações, devendo todas aprová-la, na forma estabelecida para os respectivos tipos.

Art. 132. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até à data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos casos de extinção de pessoas jurídicas de direito privado, quando a exploração da respectiva atividade seja continuada por qualquer sócio remanescente, ou seu espólio, sob a mesma ou outra razão social, ou sob firma individual.

A matéria deve ser examinada à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1049 dos recursos repetitivos, segundo a qual: "A execução fiscal pode ser redirecionada em desfavor da empresa sucessora para cobrança de crédito tributário relativo a fato gerador ocorrido posteriormente à incorporação empresarial e ainda lançado em nome da sucedida, sem a necessidade de modificação da Certidão de Dívida Ativa, quando verificado que esse negócio jurídico não foi informado oportunamente ao fisco." (REsp n. 1.848.993/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 26/8/2020, DJe de 9/9/2020)

No referido julgamento, a Primeira Seção do C. STJ, estabeleceu, como premissa central, que a eficácia da incorporação empresarial perante o Fisco depende de sua comunicação oportuna à Administração Tributária pelo sujeito passivo, sendo certo que, na ausência dessa comunicação, o lançamento realizado em nome da empresa incorporada deve ser considerado válido, não havendo que se falar em nulidade da CDA nem em impossibilidade de redirecionamento da execução fiscal.

Em outras palavras, a tese firmada afasta expressamente a conclusão automática de nulidade do título executivo quando a execução é ajuizada em face da empresa sucedida, desde que não comprovada a prévia comunicação ao Fisco acerca da sucessão empresarial.

Assim, apenas na hipótese de comprovação inequívoca de que a incorporação foi regularmente comunicada ao Fisco antes da constituição do crédito tributário seria possível cogitar da nulidade do lançamento e da inviabilidade de modificação do sujeito passivo.

Transcrevo a esse respeito excerto do voto do E. Ministro Relator no citado julgamento:

“se a incorporação não foi oportunamente informada, é de se considerar válido o lançamento realizado contra a contribuinte original que veio a ser incorporada, não havendo a necessidade de modificação desse ato administrativo para fazer constar o nome da empresa incorporadora, sob pena de permitir que esta última se beneficie de sua própria omissão.

Frise-se que compete a ela (incorporadora) dar publicidade desse negócio jurídico, porquanto isso é de seu exclusivo interesse, sendo certo que o simples registro na Junta Comercial não alcança essa finalidade em relação à administração tributária, visto que não há na Lei n. 8.934/1994 previsão expressa de que esta (a administração tributária) seja pessoalmente cientificada desses assentamentos:

(....)

Por outro prisma, não se mostra razoável exigir dos fiscos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a prévia consulta do registro dos atos constitutivos das empresas contribuintes sempre que realizarem um lançamento.

Constata-se, portanto, que a comunicação da incorporação empresarial não representa apenas mero cumprimento de obrigação acessória: configura, além disso, pressuposto específico para que a extinção da pessoa jurídica incorporada passe a ter eficácia perante o fisco.”

No caso dos autos, a verificação da prévia comunicação da sucessão empresarial exige o exame detido do conjunto fático-probatório, notadamente dos elementos constantes do processo administrativo fiscal, das comunicações eventualmente realizadas e do momento exato em que o Fisco teria sido cientificado da sucessão empresarial.

Assim, ainda que a matéria envolva questão de ordem pública, sua apreciação depende da prévia elucidação de fatos controvertidos, o que afasta a possibilidade de seu conhecimento na via eleita, devendo ser deduzida nos embargos à execução, com a devida instrução probatória.

No que concerne à alegação de decadência, igualmente não se mostra possível sua apreciação na via eleita.

Com efeito, a controvérsia posta envolve a apuração de créditos tributários declarados em DCTF, vinculados a compensações cuja validade é expressamente questionada pela Administração, sob o argumento de ausência de amparo judicial após a revogação de medida liminar anteriormente concedida.

Tal cenário evidencia que a aferição da decadência demanda o exame integrado de documentos, informações prestadas à Receita Federal e elementos constantes do procedimento administrativo que antecedeu a constituição do crédito tributário, inclusive quanto à dinâmica das compensações declaradas e sua eventual invalidação, não se tratando, portanto, de simples subsunção normativa aos arts. 150, §4o, ou 173, I, do CTN,

Dessa forma, a controvérsia não se resolve mediante prova pré-constituída inequívoca, sendo imprescindível a dilação probatória e o pleno contraditório, circunstâncias incompatíveis com a via da exceção de pré-executividade.

Assim, ainda que a matéria ostente natureza de ordem pública, sua análise, no caso concreto, extrapola os limites cognitivos próprios da exceção de pré-executividade, devendo ser veiculada pelos meios processuais adequados.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUCESSÃO EMPRESARIAL POR INCORPORAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. APURAÇÃO COMPLEXA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

- Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, deixou de conhecer alegações deduzidas em exceção de pré-executividade, por entender necessária dilação probatória, determinando sua veiculação em embargos à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

- A questão em discussão consiste em: (i) verificar a possibilidade de análise, em exceção de pré-executividade, da alegada ilegitimidade passiva decorrente de incorporação empresarial e da nulidade da Certidão de Dívida Ativa; e (ii) definir se a decadência do crédito tributário pode ser reconhecida na via eleita, sem dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

- A exceção de pré-executividade admite apenas matérias de ordem pública que possam ser conhecidas de ofício, desde que demonstradas por prova pré-constituída e sem necessidade de dilação probatória, conforme a Súmula 393 do STJ.

- A alegação de ilegitimidade passiva fundada em incorporação empresarial exige a verificação da comunicação do evento ao Fisco e da regularidade do lançamento tributário, o que demanda análise do conjunto fático-probatório, inclusive de elementos do processo administrativo.

- Nos termos do art. 1.116 do Código Civil e do art. 132 do CTN, a incorporadora sucede a incorporada em direitos e obrigações, inclusive tributárias.

- A tese firmada pelo STJ no Tema 1049 estabelece que, ausente comunicação oportuna da incorporação, é válido o lançamento em nome da sucedida, sendo possível o redirecionamento da execução à sucessora, sem necessidade de alteração da Certidão de Dívida Ativa.

- No caso, a verificação da ciência prévia do Fisco acerca da incorporação demanda dilação probatória, o que inviabiliza a apreciação da matéria na exceção de pré-executividade.

- A alegação de decadência do crédito tributário envolve análise de compensações declaradas em DCTF, sua eventual invalidação e a dinâmica do procedimento administrativo, o que exige exame aprofundado de fatos e documentos.

- A controvérsia sobre decadência não se resolve por simples subsunção normativa, sendo necessária dilação probatória, incompatível com a via eleita.

IV. DISPOSITIVO

- Recurso desprovido.

Legislação relevante citada: CC, art. 1.116; CTN, arts. 132, 150, §4o e 173, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; STJ, REsp 1.912.277, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18/05/2021; STJ, REsp 1.848.993/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 26/08/2020 (Tema 1049).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RUBENS CALIXTO

Relator do Acórdão